Tribunal: TJDFT
Processo: 0744438-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio contra companheiro. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Fumus comissi delicti demonstrado. Ausente o periculum libertatis. Proibição de manter contato com integrantes do núcleo familiar da vítima e de testemunhas do caso, por qualquer meio de comunicação; proibição de se aproximar de familiares da vítima e de testemunhas do caso, a uma distância menor que 300 (trezentos) metros; recolhimento em sua residência no período em que não estiver trabalhando, salvo em situações excepcionais após autorização judicial. Proporcionalidade e adequação. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem não concedida.